Tribunal: TJMT
Processo: 0000753-24.2014.8.11.0053
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000753-24.2014.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Oncológico, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA DIAS DA CONCEICAO - CPF: 207.181.101-10 (APELANTE), JULIO CESAR MOREIRA SILVA JUNIOR - CPF: 855.394.301-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MT SAUDE (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE (INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO) – DIREITO DO CONSUMIDOR – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO XELODA (CAPECITABINA) – TRATAMENTO PARA DIAGNÓSTICO DE CÂNCER – NECESSIDADE COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor ao aplicar o princípio da boa-fé, permite o restabelecimento da igualdade entre consumidor e fornecedor.

Isto posto, a integralidade de assistência deve ser entendida como um conjunto articulado e contínuo de ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso, em todos os níveis de complexidade do sistema.

Desse modo, o plano de saúde deve garantir ao cidadão o direito de atenção à sua saúde, desde as ações de promoção da saúde, prevenção de doenças até os tratamentos especializados.

Os contratos de plano de saúde podem estabelecer as doenças sob cobertura, mas não podem limitar o tipo de tratamento a ser alcançado ao paciente. Ademais, é o médico quem deve avaliar o procedimento e o material adequado e necessário à patologia de sua paciente. Limitações constantes no contrato constituem prática abusiva, fundada no abuso do poder econômico, em detrimento da defesa e do respeito ao consumidor, como dispõe os artigos 39 e 51, do CDC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Maria Dias da Conceição em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger-MT, que, na ação cominatória de obrigação de fazer de no 0000753-24.2014.8.11.0053, julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar que o requerido forneça o medicamento Xeloda (capecitabina) 500mg à requerente.

Aduz o apelante que a relação entre as partes é tipicamente contratual e que não se confunde com o acesso à saúde estabelecido pelo artigo 196 da Constituição Federal.

Bem como sustenta que os planos de saúde não cobrem todo e qualquer evento atinente à saúde do contratante, mas sim uma gama de situações previamente avençadas entre as partes e que, em razão disso, o tratamento que não estiver incluído no rol de cobertura do plano, não será fornecido.

Isto posto, pugna pelo provimento do apelo, a fim de obter a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Não houve contrarrazões.

Instada, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo

Conforme o exposto em relatório, o presente recurso se insurge contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar que o Instituto de Assistência à Saúde do Estado de Mato Grosso forneça o medicamento Xeloda (capecitabina) 500mg à paciente.

Pois bem. Diferente do alegado pelo apelante, tenho que os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei 9.656/98, pois envolvem típica relação de consumo.

Assim, incide, na espécie, o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor. De modo que, em caso de dúvida na aplicação dos dispostos contratuais do plano ou seguro de saúde, a ação deve ser julgada a não prejudicar o consumidor, parte hipossuficiente da relação jurídica de consumo.

Além disso, utiliza-se o princípio da boa-fé entre as partes, o plano de saúde não pode, segundo previsto no art. 51, VI, do CDC, impor obrigações abusivas que coloquem o consumidor em manifesta desvantagem. A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA - CONTRIBUIÇÃO MENSAL - PLANO DE SAÚDE (INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO) - DIREITO DO CONSUMIDOR – CUSTEIO/AUTORIZAÇÃO REALIZAÇÃO CIRURGIA – UTILIZAÇÃO DE PONTEIRA DE RADIOFREQUÊNCIA – ADMISSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. O Código de Defesa do Consumidor ao aplicar o princípio da boa fé, permite o restabelecimento da igualdade entre consumidor e fornecedor. A saúde é um direito de todos e dever do Estado, erigida pela Cara Magna à categoria de direito social, fundamental, inalienável e indisponível, com inúmeras consequências práticas, sobretudo no que tange à sua efetividade. A integralidade de assistência deve ser entendida como um conjunto articulado e contínuo de ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso, em todos os níveis de complexidade do sistema. Sendo assim, o plano de saúde deve garantir ao cidadão o direito de atenção à sua saúde, desde as ações de promoção da saúde, prevenção de doenças até os tratamentos especializados. Os contratos de plano de saúde podem estabelecer as doenças sob cobertura, mas não podem limitar o tipo de tratamento a ser alcançado ao paciente. Ademais, é o médico quem deve avaliar o procedimento e o material adequado e necessário à patologia de sua paciente. Limitações constantes no contrato constituem prática abusiva, fundada no abuso do poder econômico, em detrimento da defesa e do respeito ao consumidor, como dispõe os artigos 39 e 51, do CDC. (N.U 0013858-75.2012.8.11.0041, ALEXANDRE ELIAS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/07/2018, Publicado no DJE 15/02/2019).

Desse modo, com acerto o Magistrado a quo ao julgar procedente a ação, tendo em vista que a paciente teve diagnóstico de câncer e necessita do uso do medicamento Xeloda para o seu tratamento.

Ademais, cumpre ressaltar que, a saúde é direito social, tendo como fundamento os princípios da Universalidade, Gratuidade e Assistência Integral, sendo de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios garantirem ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação, nos termos dos artigos 23, inciso II, e 196, ambos da Constituição Federal.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e mantenho inalterada a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022